Tribunal: STF
Processo: HC 167549
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO EM REGIME DOMICILIAR NEGADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO.



    1. Não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator, utilizando-se da faculdade conferida pelo art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nega seguimento a pedido manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 



    2. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    3. A exordial narrou de forma objetiva a conduta atribuída à paciente, adequando-a, em tese, aos tipos descritos na peça acusatória, circunstância apta a permitir o pleno exercício do direito de defesa. Ademais, conforme entendimento chancelado pelo STJ, há indicação dos elementos indiciários mínimos, com destaque para as circunstâncias de que TÂNIA CRISTINA LIMA DE MOURA e terceiro identificado por ora apenas como Fabrício conversam sobre esquematizar tráfico de drogas com conexão em cidades do Estado de São Paulo, tanto de maconha ('verdinha') como cocaína ('pó'); [c]onforme carta encontrada em sua residência (também constante no material apreendido), TÂNIA CRISTINA LIMA DE MOURA mantém contato com o guerrilheiro Maurício Hernandez Norambuena, um dos autores do sequestro do publicitário Washington Olivetto; e foi encontrado em seu poder manuscrito sobre 'Abuso de Poder contra os presidiários', do Primeiro Comando da Capital. 



    4. O recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria. Precedentes.



    5. Prisão preventiva devidamente fundamentada na necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, notadamente em razão da periculosidade da agente, da gravidade concreta dos delitos que lhe foram imputados e da existência de fortes indícios, segundo ressaltaram as instâncias ordinárias, de que seria integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC).



    6. Avaliado o caso concreto, entenderam as instâncias antecedentes não haver elementos nos autos que indiquem que o estado de saúde da Paciente seja grave e de que não esteja recebendo tratamento da sua moléstia no estabelecimento prisional, bem como de que a Paciente é imprescindível aos cuidados de seu neto, situação a obstar a pretendida substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Não cabe, assim, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida.



    7. O ato impugnado não enfrentou a alegação de retardo no andamento do feito, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. De todo modo, o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, ante a pluralidade de réus, a complexidade e a natureza da causa. 



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento.